Tribunal: TJES
Processo: 5020311-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020311-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LIZETE SCAQUETE DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020311-75.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LIZETE SCAQUETE DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ABATIMENTO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO DE FORMA DEFEITUOSA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LIZETE SCAQUETE DO NASCIMENTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Narra a autora, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços telefônicos junto à demandada, incluindo telefonia fixa de n° (27) 3251-2558 e internet. Relata que, não obstante esteja em dia com suas mensalidades, desde Abril/2023, vem sofrendo com a má prestação dos serviços e falta de conexão com a internet. Sustenta que entrou em contato com a demandada, afirmando que seria agendada uma visita técnica para análise e resolução do problema no
modem
de internet, o que nunca ocorreu, em que pese a autora tenha recebido mensagens informando que a visita foi concluída com sucesso. Salienta que buscando resolução administrativa, a demandada se dirigiu ao PROCON, ocasião na qual a ré teria informado que agendaria contato para a resolução da questão e haveria o abatimento do correspondente a 2 (dois) meses de uso de faturas futuras. Acrescenta, por fim, que se encontra desde o mês de Abril sem a prestação dos serviços. Por tais razões, requer, em sede de tutela provisória de urgência, que seja a demandada compelida a encaminhar um profissional técnico à sua residência, a fim de resolver o problema em linha telefônica (27) 3251-2558 e internet.

Decisão liminar (ID. 7299533) deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à suplicada que encaminhe profissional técnico à residência da demandante, restabelecendo o serviço de internet na residência da autora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A requerida VIVO apresentou contestação (ID.7299712), arguindo preliminares de inépcia da petição inicial, por ausência de prova mínima do alegado, ausência de comprovante de residência válido e incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. No mérito, sustenta, basicamente, a inexistência de falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 7299715), restando infrutífera a conciliação.

A sentença proferida (ID. 7299718) pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a) CONFIRMAR integralmente o teor da decisão de ID 29626487;

b) CONDENAR a parte demandada ao abatimento nas próximas faturas, assim que o serviço for reestabelecido, dos valores de R$ 71,65 (setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), R$ 70,00 (setenta reais), R$ 68,13 (sessenta e oito reais e treze centavos) e R$ 80,01 (oitenta reais e um centavo), relativos ao pagamento das faturas correspondentes aos meses de abril/2023 a agosto/2023, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre cada fatura apresentada sem o abatimento por descumprimento ao preceito judicial ora exarado.

c) CONDENAR a requerida a pagar a requerente o valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária disposta pela Eg. Corregedoria Geral/ES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

d) HOMOLOGO as astreintes, CONDENANDO a requerida ao pagamento de multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do descumprimento da ordem judicial concedida initio litis em ID 29626487, ficando tais valores corrigidos monetariamente a partir da data da decisão liminar, e sem incidência de juros moratórios, por configurar dupla penalização (bis in idem).

Em sede recursal (ID. 7299723), a ré, ora recorrente, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, colacionando telas sistêmicas que demonstram que o serviço sempre esteve ativo. Ainda, alega nexo causal não comprovado e multa processual aplicada de forma excessiva e desproporcional. Outrossim, sustenta inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7299726), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

De início, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a autora firmou contrato de plano de telefonia e internet com a recorrente. Assim, têm a consumidora, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, sendo certo que não o fez, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A par disso, saliento que a controvérsia trazida nos autos gira em torno de analisar a instabilidade do fornecimento dos serviços de internet e a inércia de atendimento técnico à autora.

Entendo que os protocolos informados ao ID 7299527 fazem provas dos fatos constitutivos da autora, sobretudo porque não contestado especificamente pela ré.

Além disso, vejo que foi juntada reclamação feita perante o Procon, ao ID 7299529, informando sobre a falha da prestação do serviço.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, tanto em sede de contestação, quanto em recurso, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, reconhecendo, pois, a necessidade de ser restabelecido o serviço prestado e, ainda, a inexigibilidade dos débitos cobrados no período em que prestado o serviço defeituoso.

Nessa linha, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

A postulante demonstra, também, ter efetuado diversos agendamentos de visita técnica (ID 29610534) e em que pese as mensagens que afirmam a conclusão da visita afirma que estas não ocorreram.

Salienta-se que a parte autora apresentou fotografia de seu roteador de internet demonstrando a falha na interrupção do serviço, uma vez que presente luz acesa vermelha contínua no ícone de mouse do modem, demonstrando falha na transmissão de dados de internet (fls. 2, Id. 34329863).

Outrossim, em que pese a parte demandada apresente tela de sistema interno informando o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, mediante a realização de visita técnica em 28/08/2023, onde foi constatado “defeito par secundário” (fls. 4 e 5, Id. 33839105), manifestou-se a parte autora, em 22/11/2023, afirmando jamais ter recebido a referida visita técnica, bem como anexando aos autos, na oportunidade, imagem de seu roteador sem transmissão de dados de internet (Id. 34329863).

Assim, importante mencionar que tão somente, as telas sistêmicas, por si só, não comprovam o cumprimento da tutela de urgência deferida.

[...]

A interrupção do serviço de internet, mesmo que parcial, gera inúmeros transtornos, indiscutível que se trata de serviço de grande utilidade, pelo que, sua privação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, configurando sim, danos morais

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento de internet, mas também pela ineficácia do atendimento aos consumidores. Ressalto que a autora dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, sem obter êxito.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, inclusive pelo dano extrapatrimonial, o qual, inclusive, foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado, sem causar enriquecimento ilícito da consumidora, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Por fim, no que tange ao afastamento das astreintes, verifico que acertadamente aplicou o Juízo sentenciante
, tendo em vista que a visita técnica foi realizada, desobedecendo o comando judicial (ID. 7299533).

Em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como marco inicial da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua limitação. A propósito, confira-se:

“A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.
(TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)